Tribunal: TJSP
Processo: 1037015-89.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.
Mandado de segurança. Sentença de concessão da ordem. Reforma que se faz necessária. Legalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental. Ação proposta, ante a necessidade de renovação de licença ambiental, já na vigência do atual Decreto no 64.512/2019. Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no atual regulamento, que não inclui no

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.
Mandado de segurança. Sentença de concessão da ordem. Reforma que se faz necessária. Legalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental. Ação proposta, ante a necessidade de renovação de licença ambiental, já na vigência do atual Decreto no 64.512/2019. Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no atual regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, porém somente áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando no valor exorbitante estabelecido pelo anterior Decreto no 62.973/2017. Precedentes deste Tribunal. Tese vinculante fixada em IAC no 1000068-70.2020.8.26.0053. Ausente direito líquido e certo da impetrante, destacando-se que eventual elevação do valor por parte do órgão ambiental, ao menos em tese, não está maculada de ilegalidade e, tampouco, é abusiva, sobretudo à luz do art. 5o, §1o, da Lei no 997/76, que enseja a apreciação acerca da natureza da licença imperativa ao emprego da atividade pertinente à potencial fonte de poluição, motivo pelo qual a r. sentença comporta reforma. Sentença reformada para denegação de ordem. Provimento da apelação e do reexame necessário.